Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-81.2015.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-81.2015.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ROSA SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SANTOS GOMES, BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINSTRATIVO E DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE APOSENTADORIA SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TEMA 138/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000006-81.2015.8.05.0242
,

em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE
e Apelada
MARIA ROSA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator